Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DOMICÍLIO DOS EXECUTADOS.

1. Não subsistem razões para manter a tramitação do processo na Circunscrição Judiciária do Gama, pois a cidade de Valparaíso de Goiás é o local da situação do imóvel, o foro de eleição e também o domicílio dos executados.

2. Correto o declínio da competência.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.